Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710224-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: LUIS ANTONIO LIMA SANTANA, SORAIA MARIA JOSE SILVA SANTANA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade - Não conhecimento JAIME BARBOSA DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, o qual rejeitou a impugnação do executado e indeferiu a desconstituição da penhora realizada. Conforme consta dos documentos que formam o Instrumento, além de consulta o sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, o prazo recursal de 15 (quinze) dias se iniciou com a publicação da Decisão recorrida em 21/02/2020 com termo final em 18/03/2020. A Resolução no. 313 de 19 de março de 2020 somente suspendeu os prazos processuais a partir de 19/03/2020. O Agravante defende ter protocolado a revogação da medida, sobrevindo Despacho no dia 18/03/2020, contudo, é assente na jurisprudência que o pedido de reconsideração não gera nenhum impacto na contagem do prazo recursal, tendo em vista que este flui da publicação ou da ciência inequívoca da decisão contra a qual se irresigna o agravante (Acórdão n.1000481, 20160020335869AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 177/188). Falta ao recurso, pois, requisito extrínseco de admissibilidade, uma vez ter sido protocolado somente no dia 03/05/2020. Diante do exposto, autorizado pelo artigo 932, III, do Código de Processo Civil e pelo artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator